Tribunal: STF
Processo: MS 20433
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-30
Data de publicação: 1984-05-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, PARA APRECIAR ATOS DAS TRÊS AUTORIDADES
PRIMEIRAMENTE INDICADAS.
POR OUTRO LADO, SE ESTÁ EM CURSO NA ÁREA DA FUNAI A DEMARCAÇÃO
ADMINISTRATIVA, COMO AFIRMAM OS IMPETRANTES, E NÃO HÁ INDICAÇÃO DE
ELEMENTO OBJETIVO QUE TRADUZA POSSÍVEL AMEAÇA, DE PARTE DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, A DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO, DESCABE O
MANDADO DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO A ESTA AUTORIDADE. ATO HIPOTÉTICO
NÃO PROPICIA, EVIDENTEMENTE, O "WRIT".
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.